Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723302-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO COELHO AGRAVADO: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos do cumprimento de sentença manejada contra si, pelo agravado, (autos no n 0705914-58.2021.8.07.0014), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 196283903 – autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Sob o ID: 185039558, a parte executada apresenta impugnação à penhora, na qual suscita a nulidade da intimação e litispendência relativamente ao feito originário; também argumenta a prescrição intercorrente; requer, assim, o desbloqueio dos valores constritos. Resposta em ID: 187977409. É o bastante relatório. Decido. De partida, infere-se dos autos que a parte executada, embora citada pessoalmente na fase de conhecimento (ID: 101399875, p. 2), não apresentou resposta no prazo legal (ID: 101399872), incorrendo nos efeitos da revelia, conforme se vê da sentença copiada no ID: 101399869. A propósito do tema, o art. 77, inciso V, do CPC, estabelece que compete às partes informar seu endereço residencial, com a atualização da informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Ocorre que, após o cumprimento da ordem de despejo, a devedora não mais compareceu ao feito, ensejando, pois, a aplicação do art. 274, parágrafo único, do CPC, na espécie: "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". A regra em questão foi regularmente aplicada quando da deflagração da fase procedimental de cumprimento de sentença, por força do disposto no art. 513, § 2.o, inciso II, do CPC, com destaque para o teor do § 3.o do dispositivo legal mencionado, a seguir: "Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274". Desse modo, não há que se falar em nulidade das intimações, face à violação da regra processual praticada pela devedora. Adiante, ao analisar a peça de provocação deste PJe, este Juízo alertou o credor para a hipótese de litispendência, conforme com o ato judicial em ID: 103253717, cujos esclarecimentos prestados na petição do ID: 104898431 revelaram a delimitação do débito perseguido nestes autos, "atinente a aluguéis e demais encargos contratuais vencidos no curso do processo (IPTU/TLP, condomínio, água, energia elétrica etc.) até a data da efetiva desocupação do imóvel", distintamente do crédito almejado no PJe n. 0703751-13.2018.8.07.0014, composto exclusivamente de honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse contexto, é mister ressaltar que a litispendência se dá pela reprodução de ação anteriormente ajuizada, ainda em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC); assim, impõe-se concluir que a distinção entre os créditos obsta o reconhecimento do fenômeno processual almejado pela devedora. Lado outro, destaco que o termo inicial da prescrição intercorrente é contado da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens (art. 921, § 4.o, do CPC, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021). Como se vê, após a deflagração desta fase procedimental, mediante provocação do credor, este Juízo realizou as buscas de patrimônio da parte executada, informação que se divisa das decisões prolatadas no ID: 125785469 (datada em 25.05.2022), ID: 142557540 (do dia 14.11.2022) e ID: 162510065 (em 26.06.2023), logrando parcial êxito em todas as pesquisas, ensejando, ademais, a expedição de alvará para levantamento de valores em favor do exequente (ID: 142582351; ID: 158436796), atos processuais hábeis ao afastamento da tese jurídica empregada pela devedora. Por fim, não tendo a parte executada apresentado defesa específica acerca da impenhorabilidade dos valores (art. 854, § 3.o, incisos I e II, do CPC), a destinação do montante constrito ao credor é medida que se impõe. Forte nos fundamentos apresentados, indefiro a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada (ID: 169272428), com as devidas atualizações, em favor do credor, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias. Na mesma oportunidade, a parte exequente deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID. 60084000), a agravante, inicialmente, pondera sobre a necessidade de deferimento da liminar, em razão da iminente possibilidade de liberação dos valores bloqueados/penhorados, em seu prejuízo (periculum in mora) e tece considerações sobre a probabilidade do direito (fumus boni juris). Afirma que há nulidades no feito, aventadas na impugnação à penhora, na forma do art. 337 do CPC, porque patrocinada a agravante, na fase de conhecimento, pelo mesmo advogado que representa o autor/exequente, de forma que inválida a citação da executada nos autos principais (ação de despejo), bem como foi enviado mandado citatório para endereço do imóvel alugado, desocupado após a audiência de conciliação, de que sabia o agravado. Informa que o cumprimento de sentença nos autos principais (0703751-13.2018.8.07.0014) e nos autos da decisão agravada, têm exatamente o mesmo valor, embora o agravante tenha afirmado que se referem a verbas diversas e, assim, não tinha conhecimento de que estava sendo processada, bem assim não estava jungida à obrigação de comunicar a mudança de domicílio, para fins processuais. Aduz que os valores penhorados se tratam de serviços médicos contratados e pagos antecipadamente, mas que não podem ser realizados por falta de condições para compra de matérias necessários. Diz que foi enviada citação para pagamento definitivo do valor exequendo, nos autos da decisão recorrida, no mesmo endereço em que houve o despejo e sem que tenha havido habilitação do advogado, não se podendo aplicar o disposto no art. 5o, § 2o do CPC. Cita o disposto no art. 5o, incisos II, V e XXXIII, XLI, LIV, todos da CF/88, bem como os arts. 238, 246, 269, §§ 1o e 2o, 275, §§ 1o e 2o, todos do CPC, a fim de embasar o seu pleito. Argumenta que ocorreu a litispendência, no caso, porquanto está sendo cobrado nestes autos e no principal, o mesmo valor (R$ 43.981,15), pela mesma parte e tendo a mesma causa de pedir. Argui a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que decorrido o prazo de direito material para cobrança do crédito, iniciado após o arquivamento dos autos principais. Requer, assim, a concessão da liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso, sustando qualquer ato de liberação de valores bloqueados. No mérito, seja reformada a decisão agravada, no sentido de que seja declarada nulidade processual da citação, bem como a litispendência com os autos no 0703751-13.2018.8.07.0014, determinando-se o desbloqueio e, de conseguinte, a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 62.886,62, indicado como valor da ação em petição de ID 159408793 (autos principais). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. De efeito, verifico, inicialmente, que o despacho objeto do recurso, na verdade, tem cunho decisório, ou seja, capaz de gerar gravame à parte recorrente, pelo que considerar-se-á como decisão interlocutória. Quanto à probabilidade do direito, ei-lo presente na presente hipótese, haja vista que, verifica-se a ocorrência, em uma exame provisório e superficial, da ocorrência de litispendência, haja vista que a petição de ID 99890689, protocolizada em 10/08/2021, dos autos atacados, revela que estão sendo cobradas as mesmas verbas que constam nos autos principais originais supracitados, no valor de R$ 43.891,15 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e um reais e quinze centavos), como se vê em petição de ID 98711474, datada de 28/07/2021. Portanto, em sede prelibatória, verifica-se a possibilidade de ocorrência de litispendência entre os autos, na forma do disposto no art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC[[1]], daí porque demonstrado, em princípio, a probabilidade do direito. Quanto à possibilidade de ocorrência de prejuízo de difícil reparação, verifica-se, também, a sua ocorrência, na espécie, haja vista a iminência da liberação do valor bloqueado, em favor do exequente, caso não seja suspensa a decisão objurgada. Portanto, presente está a probabilidade do direito, no caso, assim como o perigo que a demora no exame do mérito pode causar ao agravante, porque, como visto, o Juízo a quo determinou a liberação do valor bloqueado, em favor do exequente, por meio de alvará eletrônico, caso transcorrido o prazo recursal, demandando, pois, a suspensão da decisão objurgada. Diante o exposto,DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.